Tribunal: TJMMG
Processo: 2000774-03.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000774-03.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO E ABANDONO DE POSTO. ARTIGOS 202 E 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROVAS ROBUSTAS E INEQUÍVOCAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar condenado pela prática dos crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) e abandono de posto (art. 195 do CPM). O apelante alega que os fatos não configuram os delitos a ele imputados, fundamentando sua defesa em problemas psíquicos e dependência alcoólica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o estado de embriaguez do apelante caracteriza o crime previsto no art. 202 do CPM e (ii) definir se o fato de o apelante ter dormido no alojamento militar durante seu turno configura o crime de abandono de posto previsto no art. 195 do mesmo código. III. RAZÕES DE DECIDIR Embriaguez em serviço 3. A embriaguez do apelante, enquanto em serviço, está comprovada por laudo de alcoolemia, exame clínico e depoimentos testemunhais consistentes, que confirmam que o réu se apresentou embriagado para prestar suas funções. 4. A lata de cerveja encontrada ao lado da cama do apelante é um detalhe menor, sendo irrelevante para descaracterizar a materialidade do crime, que está comprovada de forma robusta pelos outros meios de prova. 5. O fato de o apelante enfrentar problemas com alcoolismo e dependência química, embora preocupante, não exclui sua responsabilidade penal, uma vez que o laudo psicopatológico atesta sua plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas ações e de dirigir sua conduta conforme o que é certo ou errado. Abandono de posto: 6. O crime de abandono de posto se configura pela ausência do militar de seu posto ou serviço sem autorização superior. O apelante, que deveria estar exercendo suas funções administrativas, foi encontrado dormindo no alojamento durante seu horário de trabalho, o que claramente configura o abandono do serviço que lhe competia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. O fato de o apelante ter permanecido dentro das dependências do quartel não descaracteriza o abandono de posto, uma vez que o tipo penal também abrange o abandono das funções designadas, o que ocorreu quando o apelante se retirou para dormir enquanto deveria estar exercendo suas atividades. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso não provido. Teses de julgamento: 1. A embriaguez em serviço se caracteriza pela apresentação do militar para o serviço estando embriagado, ainda que a embriaguez não se tenha dado durante a prestação do serviço, conforme art. 202 do CPM. 2. O crime de abandono de posto se configura quando o militar deixa de cumprir as funções que lhe são atribuídas, ainda que permaneça fisicamente nas dependências da unidade militar, conforme art. 195 do CPM. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 202 e 195. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Apelação Processo nº 0000569-47.2018.9.13.0002, Rel. Juiz Rúbio Paulino Coelho, j. 19.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Helder Ferreira Paiva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo militar Helder Ferreira Paiva contra a sentença que o condenou quanto à prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 202 (embriaguez em serviço) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Quanto aos fatos, consta que o apelante, escalado para o serviço de auxiliar administrativo no Quartel de São João das Missões/MG em 19/10/2022, das 7 horas às 17 horas, passou a madrugada anterior ingerindo bebidas alcoólicas e somente assumiu o seu posto de trabalho às 9 horas. No mesmo dia, aproximadamente às 14 horas, foi flagrado dormindo em uma cama dentro do alojamento da unidade militar, sendo encontrada uma lata de cerveja ao seu lado. Assim, foi submetido ao teste de alcoolemia e ao exame clínico toxicológico, que atestaram o seu estado de embriaguez naquele momento. Após o recebimento da denúncia, e na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o apelante, conforme petição juntada aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 autos no dia 12/07/2023, pleiteou ao juízo a determinação para a realização de perícia médica para avaliação do seu quadro clínico por psiquiatra, tendo em vista documentos que atestavam o seu histórico de depressão e etilismo. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito, e o juízo deferiu o pedido (evento 1 - OUT 2 - fls. 55), instaurando o competente incidente de insanidade mental. Em 31/08/2023, o apelante foi submetido a perícia médica, realizada pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que elaborou o Laudo Médico Pericial constante do evento 16 (LAUDO3), concluindo que o militar “não evidencia transtorno mental alienante nem invalidante”, além de manter íntegras, atualmente e à época dos fatos, as “suas capacidades de entendimento e de autodeterminação sob o ponto de vista psiquiátrico forense” (fls. 15). Não satisfeito, o ora apelante requereu a realização de nova perícia, pelo Instituto Médico Legal, sob a alegação de que existiam inconsistências entre o relatório e o conteúdo do laudo pericial, sendo o pleito indeferido, indeferimento este mantido em sede de apelo próprio nesta colenda Primeira Câmara. A denúncia foi recebida no dia 18 de novembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da ata colacionada no Evento 145, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição quanto ao crime de abandono de posto, com base no art. 439, “a”, do CPPM, e, quanto ao crime de embriaguez em serviço, com base no art. 439, “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual condenou o militar pela prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 202 (embriaguez em serviço), ambos do CPM, impondo-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Votou vencido, quanto ao crime de abandono de posto, o juiz militar Cap PM Henrique de Almeida Vieira, que absolveu o réu com base no art. 439, “a”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 146. Inconformado, o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 152, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto à prática de ambos os crimes. O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos, pugna pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a solução no caso posto é muito simples, e já antecipo que não vejo como me afastar da respeitável sentença, tendo em vista a prova dos autos, que é harmônica, robusta e inequívoca. A apelação criminal interposta pelo militar Helder Ferreira Paiva refere-se à condenação pela prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 202 (embriaguez em serviço) do Código Penal Militar (CPM). Nesse sentido, tratarei de cada crime isoladamente, para melhor visualização. Quanto ao delito de embriaguez em serviço, não tem qualquer razão o militar apelante, pois a prova estabelecida demonstra, por todos os meios, que o réu estava embriagado, e que, no mínimo, tinha feito uso de bebida alcoólica antes de assumir suas funções. Aqui, destaco que a lata de cerveja encontrada ao pé da cama em que o réu foi encontrado dormindo é um detalhe de menor importância, pois o teste de alcoolemia trouxe resultado positivo, assim como o exame clínico, além dos depoimentos das testemunhas, todas elas. O próprio réu não nega seu problema com o alcoolismo, verificado após o falecimento de sua genitora, e não nega que tenha bebido no dia dos fatos, mas procura estabelecer uma causa de justificação nos problemas psíquicos que o afligem. Com efeito, todos torcem para a plena recuperação do réu, ora apelante, todos querem que ele vença essa batalha contra o alcoolismo e contra outras dependências, mas isso não é, efetivamente, causa que justifique os delitos praticados, notadamente porque o laudo relativo à perícia psicopatológica atesta que ele tem plena consciência sobre sua responsabilidade e consegue estabelecer suas condutas conforme o que é certo ou errado, ou seja, ele tem absoluta capacidade de dirigir os atos de sua vida. Trago jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o crime em referência, notadamente quanto à prática do ato delitivo. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO – RELATÓRIO MÉDICO INCONTROVERSO – DEPOIMENTOS DE TODAS AS TESTEMUNHAS CONVERGEM PARA A CONFIRMAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas. - A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do apelante, nem suprime o dolo de sua conduta e muito menos a sua culpabilidade, já que o uso da bebida alcoólica advém do seu livre-arbítrio. - Sentença mantida. - Provimento negado. APELAÇÃO – Processo n. 0000569-47.2018.9.13.0002; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 19/03/2019. DJME: 27/09/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, em relação ao crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM), impõe-se o reconhecimento da tipicidade do fato, com a condenação do réu, apelado, quanto a sua prática. E destaco que a embriaguez não precisa ter-se dado, necessariamente, no serviço, bastando que o militar tenha-se apresentado embriagado. Veja-se o teor do dispositivo legal específico: Embriaguez em serviço Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Assim, está perfeita a sentença que condenou o réu, apelante, pelo crime em estudo. Em relação ao crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, melhor sorte também não socorre o réu, pois é impossível afastar a configuração do delito. Vejam, vossas excelências, que o apelante estava escalado para o serviço de auxiliar administrativo no Quartel de São João das Missões/MG no dia 19/10/2022, no horário de 07h às 17h. Nesse dia, embriagado, ele assumiu o seu posto de trabalho somente às 09h, e, por volta das 14h, foi flagrado dormindo em uma cama dentro do alojamento da unidade militar. É importante ressaltar, aqui, o preceito primário do crime de abandono de posto, como segue: Abandono de pôsto Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Faço a transcrição do dispositivo porque houve um voto vencido no Conselho Permanente de Justiça quanto à configuração do crime, cujo entendimento pela não configuração reside no fato de o militar estar dormindo no alojamento da unidade militar e, assim, não teria se afastado do seu posto ou lugar de serviço, na própria unidade militar. Todavia a hipótese dos autos revela, com intensidade, que o réu abandonou o serviço que lhe cumpria, uma vez que simplesmente foi dormir no horário em que deveria estar trabalhando, cumprindo sua jornada. Muito simples a visualização relativa à perfeita adequação do fato ao tipo penal invocado. Quanto às dosimetrias, não tenho reparos a fazer nas penas estabelecidas para ambos os crimes, especialmente porque fixadas no patamar mínimo. Da mesma forma, entendo que está correta a aplicação do art. 79 do CPM, para a soma das penas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator